Tribunal: TJSP
Processo: 2057898-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que determinou a reserva de bens do espólio. Manutenção. Inexistência de violação às decisões anteriores, proferidas no AI no 2138830-43.2022.8.26.0000. Possibilidade de reserva de bens no processo de inventário de Maurício, para garantia da meação de Norma, companheira que faleceu em data anterior. União estável incontroversa, pendente de discussão judicial

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que determinou a reserva de bens do espólio. Manutenção. Inexistência de violação às decisões anteriores, proferidas no AI no 2138830-43.2022.8.26.0000. Possibilidade de reserva de bens no processo de inventário de Maurício, para garantia da meação de Norma, companheira que faleceu em data anterior. União estável incontroversa, pendente de discussão judicial apenas a data de início e o regime de bens. Agravada Sílvia (filha de Norma) que apresentou novo documento indicando a existência de conta conjunta do casal no Banco do Brasil. Prova documental que bastava para fins exclusivos de reserva de bens, não necessitando de decisão judicial prévia. Definição dos bens deixados por Norma por ocasião do seu falecimento, porém, que não é matéria a ser discutida no inventário de Maurício, devendo ser objeto de ação própria. Delimitação do valor a ser reservado que não foi objeto da decisão recorrida, devendo ser discutido na origem. Reserva de bens que não tem o condão de interromper o inventário e a homologação da partilha. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.